Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-06.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001718-06.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA MARIA VITOR

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1002 DO STF, DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

Em juízo de retratação, reforma-se o acórdão recorrido, para condenar o Estado da Bahia, ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001718
-
06
.20
21
.805.0
078
, de
E
uclides da Cunha
, sendo Apelante
M
ARLUCIA MARIA VITOR

e Apelada
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
R
EFORMAR o Acórdão, em Juízo de Retratação
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,
de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA